Tribunal: STF
Processo: HC 201903
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Marcos Gimenez, em favor de Wagner Donizeti Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 664.730/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em favor de WAGNER DONIZETI PEREIRA, contra r. decisum proferido por em. Desembargador do eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela prática, em tese, de crime contra a honra, em continuidade delitiva, com ameaça e lesão corporal. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus junto ao eg. Tribunal a quo, com vistas à revogação da prisão preventiva. O em. Desembargador Relator indeferiu monocraticamente a impetração (fls. 23-25). 
    Daí o presente habeas corpus, no qual o impetrante repisa os argumentos lançados no writ originário, reafirmando a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como sustenta inexistência do óbice da supressão de instância para a análise da insurgência pelo eg. Tribunal de origem. 
    Requer, assim, a determinação para que o eg. Tribunal de Justiça analise o mérito da impetração originária e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente. (eDOC 9) 
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Não houve interposição de agravo regimental.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    Os autos me vieram registrados por prevenção, porquanto apreciei o HC 201.754, impetrado em favor de corréu.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão monocrática proferida no TJSP:
    O presente pedido deve ser indeferido. Primeiramente, de se destacar que não antevejo ilegalidade na r. decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, mormente diante do fato de que o paciente teria desacatado e ameaçado autoridade policiais, bem como se envolvido em briga diante da delegacia. Há fundado receio quanto à possibilidade de reiteração delitiva. (eDOC 5)
    Colhem-se, ainda, trechos do auto de prisão em flagrante, extraídos dos autos do HC 201.754:
    [...]
    Wagner Donizeti Pereira é vereador e presidente da Câmara Municipal de Cajuru. Diego Luiz Ramos é seu amigo, pessoa muito próxima e apoiador. Ocorre que no corrente ano vários registros de boletins de ocorrência foram lavrados figurando Wagner Donizeti Pereira como autor de difamação, desacato, ameaça, entre outros delitos. Wagner é investigado como autor de outros delitos de circunstancias e natureza semelhante aos iniciais (crimes contra a honra, desacato e ameaça), apurados nos autos seguintes: boletim de ocorrência n.º 797/2020, inquérito n.º 2065229/2021 – processo n.º 1500197- 04.2021.8.26.0111; boletim de ocorrência n.º 1023/20 - inquérito n.º 2065259/2021 – processo n.º 1500195- 34.2021.8.26.0111; boletim de ocorrência n.º 1037/20 - inquérito n.º 2065245/2021 - processo n.º 1500196- 19.2021.8.26.0111; boletim de ocorrência n.º 130/21 - Inquérito n.º 2055035/2021 – processo n.º 1500155- 52.2021.2021.8.26.0111; boletim de ocorrência n.º 133/21 - inquérito n.º 2055053/2021 - processo n.º 1500156-37.2021.8.26.0111; boletim de ocorrência n.º 140/21 - inquérito n.º 2055075/2021 - processo n.º 1500157-22.2021.8.26.0111; boletim de ocorrência n.º 151/21 - Inquérito n.º 2055090/2021 - processo n.º 1500158-07.2021.8.26.0111, todos concluídos e já relatados ao Poder Judiciário, em todos contendo a oitiva em declarações de WAGNER DONIZETI PEREIRA, portanto, demonstrando a plena ciência da existência dos feitos. Além desses feitos, WAGNER ainda figura como autor em outros inquéritos policiais ainda em curso, quais sejam, Inquérito n.º 2065298/2021 – processo 1500198-86.2021.8.26.0111; Inquérito n.º 2291956/2020 – processo 1501084-22.2021.8.26.0111; Inquérito n.º 2080623/2021 – processo 1500234-31.2021.8.26.0111; Inquérito n.º 2080630/2021 – processo 1500235-16.2021.8.26.0111; Inquérito n.º 2083723/2021 – processo 1500238-68.2021.8.26.0111; Inquérito n.º 2083737/2021 – processo 1500239-53.2021.8.26.0111; Inquérito n.º 2109979/2021 – processo 1500294-04.2021.8.26.0111; todos ajuizados na COMARCA DE CAJURU. 
    Além disso, num dos referidos procedimentos ainda em trâmite mas já com oitiva em declarações de WAGNER (inquérito n.º 221956/2020 – processo 1501084-22.2020.8.26.0111, medida cautelar de busca e apreensão 1500878-08. 2020.8.26.0111), após medida cautelar de busca e apreensão, seu telefone celular restou apreendido e verificado após extração de dados que Wagner, por mensagem de aplicativo ocorrida no ano passado, “negociava a compra de arma de fogo”, evidenciando a periculosidade de sua conduta e de sua pessoa (tal fato se deu muito antes dele, segundo afirmação pessoal, ter obtido autorização legal para o registro de arma). Inclusive, de consignar, que por ocasião do cumprimento do mandado de busca na casa de WAGNER, ele desacatou o Delegado de Polícia presidente da diligência, Dr. José Arnaldo de Lacerda Junior, bem como DIEGO foi para a Delegacia onde Wagner estava sendo apresentado e desacatou e ameaçou uma equipe de policiais militares que participavam da diligencia (boletim de ocorrência n.º 1023/2020 - inquérito policial n.º 2065259/2020, processo 1500195-34.2021.8.26.0111). 
    Entre esse rol de fatos em que WAGNER figura como autor encontra-se o inquérito policial 2055075/2021 (PROCESSO 1500158-07.2021.8.26.0111), remetido já concluído ao juízo de Cajuru em 18/3/2021, figurando entre as vítimas Antonio Carlos Mandu. Nos autos se destinava a apurar que no dia 12 de fevereiro do corrente ano, na Avenida Prefeito Rubens Carvalho Ferreira, no município de Cajuru, os fiscais municipais Antônio Carlos Mandu da Silva e Fernando Roberto da Silva, na presença dos Guardas municipais André Pedro da Silva, Ivaniro Aparecido da Silva Lima e Alexandre Carvalho de Lazari, durante uma fiscalização de rotina no local dos fatos, teriam sido interpelados pelo vereador Wagner Donizete Pereira, o qual ofendeu a vítima Antônio Carlos, chamando-o de “vagabundo, filho da puta, não é fiscal, quem tem poder era ele” e da mesma foram ofendeu verbalmente Fernando. Ao final Wagner ainda os ameaçou dizendo que “isso seria resolvido na rua, para ficarem espertos com ele”. 
    Ocorre que na presente data, quando a vítima ANTONIO CARLOS MANDU estava defrente a Delegacia de Polícia de Cajuru, participando de uma matéria com a emissora Rede Record, WAGNER e DIEGO chegaram no local, segundo Wagner, para ser entrevistado. Ocorre que DIEGO (amigo pessoal de Wagner, sabedor de que ele “estava sendo processo” por diversas pessoas, ciente disso inclusive porque Wagner afirmava isso diariamente em lives via facebook, sendo que Diego já havia desacatado e ameaçado policiais militares em “defesa” de Wagner) partiu para cima da vítima ANTONIO CARLOS MANDU, o agredindo fisicamente, sendo seguido por Wagner. A vítima ainda ouviu a ameaça “agora eu mato”. PASMEM, tais fatos ocorreram defrente a DELEGACIA DE POLÍCIA, causando lesões na vítima Antonio Carlos, bem como em Guilherme Garcia, além de ofende-los. As vítimas manifestaram desejo de representação. 
    Diante dos fatos, verifica-se que além dos crimes de lesão corporal, ameaça e difamação, WAGNER e DIEGO, em coautoria delitiva e unidade de desígnios, covardemente agrediram fisicamente ANTONIO CARLOS, causando-lhe lesões, em razão do inquérito 2055075/2021 (PROCESSO 1500158- 07.2021.8.26.0111), e de outros boletins de ocorrência registrados por Antonio Carlos, no qual Wagner figurou como autor, motivo inclusive da própria reportagem que era realizada pela rede Record, configurando assim o crime de coação no curso do processo, previsto no artigo 344 do Código Penal. Na mesma conduta incorreu DIEGO pois utilizou de violência com o fim de favorecer interesse alheio (qual seja, de Wagner), constrangendo nitidamente e causando serio temor na vítima Antonio Carlos Mandu e sua família. 
    Mais, segundo a vítima, Wagner o estava perseguindo e o ameaçando recentemente, tanto que no dia 12/4/2021 parou seu veículo quase defronte a residência de Antonio Carlos e teria gesticulado como se o ameaçasse com arma de fogo. 
    Wagner evidencia ser contumaz infrator do sistema penal, não demonstra um mínimo de respeito às instituições estatais constituídas, senão vejamos: desacatou o delegado de polícia que legalmente cumpria buscas em sua residência, em lives imputou fatos ofensivos a policiais militares, negociava a compra ilegal de uma arma de fogo em mensagens de aplicativo, agrediu fisicamente a vítima defrente uma Delegacia de Polícia. E só para completar, quando este subscritor narrou para Wagner que seria preso em flagrante delito por coação no curso do processo, entre outros delitos, Wagner afirmou a este subscritor que “isso é uma arbitrariedade, é abuso de autoridade, que vai REPRESENTAR contra este subscritor”, deixando a nítida percepção que tinha a intenção de causar intimidação nesta autoridade, talvez até por ocupar cargo político ligado ao partido governista. (eDOC 7)
    Dos elementos colhidos dos autos, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão de instância, sobretudo diante de fortes indícios de reiteração delitiva, uma vez que, mesmo depois de ouvido judicialmente, o paciente teria renovado a prática de delitos.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente